Tribunal: TJBA
Processo: 8161140-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8161140-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA ROSA CARDOSO

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra capítulo do acórdão que, reconhecendo sucumbência recíproca igualitária, determinou o rateio dos honorários advocatícios entre os litigantes, alegando a embargante a existência de erro material na fixação da verba, supostamente em violação ao art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao determinar o rateio dos honorários de sucumbência entre as partes, bem como se os embargos poderiam ser utilizados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O erro material que autoriza o acolhimento dos aclaratórios consiste na admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato existente, e não em inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado aprecia adequadamente a questão dos honorários, concluindo que, diante da sucumbência recíproca igualitária, por a autora decair em 50% dos pedidos, correto o rateio, em proporções iguais, da verba honorária arbitrada entre os patronos das partes.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que identificados os vícios previstos no art. 1.022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O rateio em partes iguais de honorários é legítimo quando configurada sucumbência recíproca igualitária, não caracterizando erro material.

O art. 1.025 do CPC considera prequestionados os pontos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8161140-15.2025.8.05.0001

opostos
nos
autos
d
a
Ap
elação Cível

n.
8161140-15.2025.8.05.0001

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
CARLA ROSA CARDOSO
e

e
mbargad
o,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12